Tribunal: TJDFT
Processo: 0012367-10.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0012367-10.2016.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: MARIA APARECIDA DOS REIS, SERGIO DOS REIS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Os terceiros interessados, Rosimeire de Abreu, Reginaldo de Abreu, Robério de Abreu, Rômulo de Abreu e Rosania Aparecida de Abreu Farias requereram a habilitação como sucessores no processo, ante o falecimento da autora/apelada Maria Aparecida dos Reis, mãe dos requerentes (petição de ID: Num 41140666, acompanhada da respectiva certidão de óbito). Dessa forma, intimem-se o apelante e o apelado Sérgio, nos termos do artigo 690, caput, do CPC, para se manifestarem em 05 (cinco) dias sobre o pedido de sucessão processual quanto à apelada Maria Aparecida dos Reis. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador